Tribunal: TJES
Processo: 5000714-03.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-03.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ANGELA MARIA BONZE SILVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE COMPRA POSTERIOR AO CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ COM GRAVES INCONSISTÊNCIAS CRONOLÓGICAS E OMISSÕES DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual a autora questiona a negativação de seu nome referente a um débito de R$ 104,68, com vencimento em 10/08/2024, alegando que o contrato já havia sido cancelado.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da dívida e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ante a fragilidade das provas apresentadas pela defesa.

A instituição recorre sustentando a regularidade da cobrança, sob o argumento de que a autora realizou nova utilização do cartão após o pedido de distrato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora.

Analisar se a documentação acostada pela ré é capaz de comprovar a origem da dívida e afastar a responsabilidade civil por inscrição indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Em que pese a tese recursal de que houve nova utilização do cartão em 12/03/2024, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o lastro causal do valor efetivamente negativado (R$ 104,68).

Da análise dos autos, verifica-se que a fatura juntada pela ré para justificar o montante é omissa quanto ao valor total devido, impossibilitando a aferição da legitimidade da cobrança em face da autora.

Sobressai, ainda, grave inconsistência cronológica nos documentos da defesa: o boleto apresentado possui data de emissão e processamento em 17/07/2025, ou seja, em momento muito posterior ao vencimento estampado (10/04/2024) e, inclusive, após o próprio deferimento da liminar nestes autos, o que retira qualquer credibilidade da prova documental produzida.

Ante a ausência de prova inequívoca da origem da dívida e diante das flagrantes contradições nos registros da requerida, a manutenção da negativação configura ato ilícito, gerando dano moral in re ipsa.

O
quantum
indenizatório fixado na origem observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este colegiado para casos de inscrição indevida, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe
provimento
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)